Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se conhece do pedido formulado de forma genérica pelo agravante, sem a devida fundamentação direcionada à reforma da decisão agravada.
2. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça trata-se de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
3. Ausente dolo evidente, a sanção processual deve ser afastada.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.